Tribunal: TJDFT
Processo: 0749420-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749420-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO RAMOS FERREIRA AGRAVADO: DENNARIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARCELO RAMOS FERREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF em cumprimento de sentença iniciado contra DENNARIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP (autos n. 0706385-84.2019.8.07.0001) nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual houve a penhora do veículo descrito como Marca/Modelo FIAT/SIENA EL FLEX, placa JHI1452, através do sistema RENAJUD (ID 129722538). Desconhecendo o paradeiro do veículo, por meio da petição retro, vem o credor pleitear a restrição de circulação daquele automóvel. Pois bem, quanto ao pedido para que haja bloqueio em relação à restrição de circulação, tenho que não se pode esperar que a Autarquia de Trânsito do DF ou a Polícia Rodoviária Federal utilize seus agentes para localizar, apreender, remover e manter em depósito público um veículo pelo simples propósito de garantir um crédito titularizado pelo particular. Ao Poder Público, principalmente ao órgão responsável pelo trânsito, compete verificar a aplicação da lei para resguardo da segurança e paz social, prestando serviço à coletividade, e não ao credor particular. A corroborar com o entendimento exposto, cite-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: ( ) Assim, neste particular, tenho pelo indeferimento do pleito” (ID176028713, origem). Nas suas razões, o agravante alega que “A matéria litigiosa no presente Agravo de Instrumento é a possibilidade de ser deferida a restrição de circulação ao veículo FIAT/SIENA EL FLEX, Placa JHI-1452 para que seja realizada a devida penhora” (ID53536245 – p.5). Sustenta que “o veículo já está penhorado, contudo, o agravante não sabe a localização certa do bem. ( ) Ademais, em relação a não localização de veículo objeto de penhora, convêm assinalar que a jurisprudência construída sobre o tema admite a proteção ao crédito, não somente pela restrição de transferência do veículo, mas também pela restrição de circulação através do sistema Renajud, desde que reste comprovado que este se mostre indispensável para a efetividade da execução, como é o caso dos autos” (ID53536245 – p.5). Destaca que “comprovado que o veículo objeto da penhora não foi localizado diversas vezes nos endereços encontrados e que o agravante não possui recursos ou informações sobre a localização do bem é importante que seja interposta a restrição de circulação ao veículo, visando garantir a execução pretendida pelo credor” (ID53536245 – p.8). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “Deveras que a fumaça da existência do direito do Agravante decorre da Jurisprudência majoritária em que é possível a restrição de circulação a veículo objeto de penhora. Diante do exposto, o agravante requer que seja interposta restrição de circulação ao automóvel de forma URGENTE para que ocorra a penhora” (ID53536245 – p.8/9). Ao final, requer: “b) Seja concedida a tutela de urgência, inaudita altera pars, para que seja interposta a restrição de circulação ao veículo FIAT/SIENA EL FLEX, Placa JHI-1452. c) No mérito, seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para confirmar o conteúdo decisório exarado na decisão de concessão da tutela de urgência; d) A intimação do Agravado para, querendo, manifestar-se acerca deste recurso” (ID53536245 – p.9). Preparo recolhido (ID 53750291). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferida o pedido de restrição de circulação do veículo para efeito de localização e apreensão para fins de penhora. Conforme anotado no relatório, o agravante alega que “a jurisprudência construída sobre o tema admite a proteção ao crédito, não somente pela restrição de transferência do veículo, mas também pela restrição de circulação através do sistema Renajud, desde que reste comprovado que este se mostre indispensável para a efetividade da execução, como é o caso dos autos” (ID53536245 – p.5). E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a restrição de circulação do veículo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação que não se evidencia. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença em que penhorado, por meio do sistema Renajud, o veículo Marca/Modelo FIAT/SIENA EL FLEX, placa JHI1452 de propriedade do executado (ID 129722538, origem). Desconhecido o paradeiro do veículo, o agravante requereu determinação da restrição de circulação do automóvel (ID 175765942, origem), pleito indeferido pela decisão ora agravada (ID 176028713, origem). É viável a concessão da medida de restrição de circulação de veículo penhorado por intermédio do sistema RENAJUD, que tem por objetivo dar efetividade à constrição já determinada. No ponto, julgado do Superior Tribunal de Justiça: “EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA RENAJUD. APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PENHORA. EFETIVAÇÃO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/3/2018 e REsp n. 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/11/2018. II - A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito. III - Recurso especial provido.” (REsp 1778360/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019). Não é outro o entendimento desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. ( ) 3 - A restrição de transferência e de circulação de veículo, via RENAJUD, mostra-se medida razoável e necessária para o fim de dar efetividade à ordem judicial. A não localização do bem móvel para ser penhorado não enseja a retirada da restrição judicial do sistema, posto que acarretaria prejuízo exacerbado ao Credor, o qual se mostrou diligente em busca de seu crédito. Logo, deve subsistir a restrição de transferência e de circulação sobre o veículo registrado em nome da Devedora, via RENAJUD. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1408073, 07375638320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante das diversas diligências infrutíferas e do risco de inviabilizar a pretensão de recebimento do credor, cabível a medida requerida ? restrição de circulação de veículo penhorado por intermédio do sistema RENAJUD ? que tem por objetivo dar efetividade à penhora já determinada. ( ) 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1343824, 07056828820218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, embora razoável a adoção de medida excepcional que visa à satisfação do crédito, o agravante nada alegou acerca de efetivo prejuízo que demande a urgente necessidade de revisão da decisão agravada antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. E isto, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos. A propósito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos. 2. A ausência de requisito essencial (art. 300, CPC), no caso a evidente probabilidade do direito da autora, impede a concessão do pedido de tutela de urgência, não cabendo reparos à decisão recorrida” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim é que indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora